Tribunal: TJSP
Processo: 1025039-76.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra sentença de improcedência. Reforma parcial. Laudo unilateral trazido pelo autor não foi impugnado pela parte ré. Reconhecimento dos defeitos, sem demonstração de qualquer responsabilidade do autor por eles. Ausência de impugnação específica, ademais, acerca dos serviços necessários apontados pelo

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra sentença de improcedência. Reforma parcial. Laudo unilateral trazido pelo autor não foi impugnado pela parte ré. Reconhecimento dos defeitos, sem demonstração de qualquer responsabilidade do autor por eles. Ausência de impugnação específica, ademais, acerca dos serviços necessários apontados pelo engenheiro. Condenação da construtora ré nesse sentido, convertida em perdas e danos na hipótese de descumprimento. Danos morais inexistentes, diante das peculiaridades do caso. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762853
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025039-76.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CARLOS
EDUARDO ROCHA DE ALMEIDA, é apelado AMORIM & DINIZ COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025039-76.2017.8.26.0554 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1025039-76.2017.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Carlos Eduardo Rocha de Almeida
Apelado: Amorim & Diniz Comércio e Construções Eireli - ME
Juiz sentenciante: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
VOTO No: 22589
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra
sentença de improcedência. Reforma parcial. Laudo unilateral
trazido pelo autor não foi impugnado pela parte ré.
Reconhecimento dos defeitos, sem demonstração de qualquer
responsabilidade do autor por eles. Ausência de impugnação
específica, ademais, acerca dos serviços necessários apontados
pelo engenheiro. Condenação da construtora ré nesse sentido,
convertida em perdas e danos na hipótese de descumprimento.
Danos morais inexistentes, diante das peculiaridades do caso.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de ps. 212/213, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
da Comarca de Santo André, que julgou improcedentes os pedidos de
consignação em pagamento, obrigação de fazer e indenização por danos
morais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado, alegando,
em síntese, que as anomalias e defeitos e patologias do imóvel foram
demonstradas por laudo pericial produzido por engenheiro, nos termos
do art. 373, I do Código de Processo Civil; que a parte ré, em
contestação, não impugnou especificamente as conclusões do laudo
técnico, tornando-as incontroversas; que a parte ré limitou-se a alegar
que os problemas seriam decorrentes das modificações do projeto pelo
autor, mas não trouxe qualquer prova nesse sentido; que na hipótese
de ainda pairar dúvida, caberia ao julgador determinar, de ofício, a
realização de prova pericial (art. 357, §3o e 370, ambos do CPC); e,
finalmente, que os danos morais são in re ipsa, sendo objetiva a
responsabilidade da ré.
Decorrido in albis o prazo para a apresentação das
contrarrazões (p. 225), encontram-se os autos em termos de
julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025039-76.2017.8.26.0554 -Voto no
3
Cuida-se de ação ajuizada pelo comprador de imóvel
na planta, pretendendo compelir a vendedora à conclusão do imóvel e
ao reparo dos defeitos, ao pagamento de indenização por danos morais
em razão dos transtornos sofridos e à consignação em pagamento.
Inconformado com a improcedência dos pedidos,
insurge-se o autor nesta oportunidade.
Anota-se, de início, que não insiste o autor no pleito
de consignação em pagamento, de forma que a questão dos autos
limita-se à obrigação de fazer e à indenização.
O recurso comporta parcial provimento.
Com o devido respeito à posição do ilustre
sentenciante, cabia à parte ré a comprovação do fato modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
O autor não só de enumerou os problemas
encontrados no imóvel, como trouxe aos autos laudo produzido por
engenheiro a ilustrar, inclusive por fotos (ps. 54/79), a existência de
defeitos no imóvel em questão.
O documento não só é bastante detalhado acerca da
existência de infiltrações, fissuras, falhas nos recortes dos pisos,
ausência de rejunte, porta e disjuntor, como expressamente os
classifica como endógenas, ou seja, “originária da própria edificação
(projeto, materiais e execução)” (ps. 45/50).
A ré, por sua vez, limitou-se a alegar que os defeitos
são decorrentes das modificações solicitadas pelo autor, asseverando
que o teria alertado sobre a impropriedade das mudanças e materiais
por ele requeridos.
Não trouxe, porém, prova alguma nesse sentido. Os
documentos de ps. 146/157 são opções de plantas sem qualquer
anotação de ressalva em qualquer uma delas, sendo certo que as três
testemunhas indicadas na peça de defesa (p. 132) não foram arroladas
para oitiva, tendo a ré silenciado quando instada para indicar provas
(ps. 210/211).
Ou seja, a despeito do laudo pericial ser unilateral, a
ré reconheceu a existência dos danos e não demonstrou
responsabilidade do autor por eles. Destaca-se, no mais, que tampouco
impugnou especificamente a descrição dos serviços necessários
elencados à p. 50 do laudo pericial.
Nesse cenário, é de rigor a procedência do pedido
cominatório, condenando-a ao reparo em 60 dias, contados da data do
trânsito em julgado desse decisum. Na hipótese de descumprimento,
converte-se em perdas e danos, cabendo à ré o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025039-76.2017.8.26.0554 -Voto no
4
indenização consistente no valor médio de três orçamentos
apresentados pelo autor em liquidação de sentença.
Por outro lado, mantém-se a improcedência do
pedido indenizatório porque não verificado sofrimento significativo a
justificar a condenação da ré, notadamente porque o autor reside no
imóvel desde a entrega e tardou mais de dois anos para ajuizar a
presente ação.
Por isso, por este voto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para condenar a ré à obrigação de fazer consistente nos
reparos elencados pelo laudo pericial em 60 dias, sob pena de
conversão em perdas e danos.
Diante do acolhimento de parte dos pedidos,
repartem-se as custas processuais e os honorários advocatícios,
cabendo a cada parte 50% das despesas.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator